Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701164-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE SABINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADO EM REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. EXCEPCIONALIDADE JÁ CONSIDERADA PELO STJ CONFORME A PECULIARIDADE DO CASO. ALEGADA ENFERMIDADE. TRATAMENTO MÉDICO NO PRESÍDIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário concretiza os princípios basilares do art. 226 da CF que visa amparar, por meio do assistencialismo, àqueles que enfrentam situação de vulnerabilidade, mostrando a importância da família no seio social. 2. O art. 117 da LEP contempla a possibilidade de recolhimento em residência particular apenas para aqueles que cumprem pena em regime aberto, mas o STJ, excepcionalmente, tem considerado a possibilidade de concessão do benefício em outros regimes, desde que, em razão das peculiaridades do caso, seja considerado imprescindível. 3. Na hipótese, o apenado é classificado como asmático, portador de cardiopatia reumática grave, hipertenso, possui válvula no coração que necessita de cirurgia para substituição, mas sua saúde encontra-se bem preservada, com adequado acompanhamento médico dentro do sistema prisional. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais, sustentando que as circunstâncias constantes nos autos demonstram a necessidade da concessão de prisão domiciliar, a fim de conferir efetividade aos princípios da dignidade da pessoa humana e tratamento adequado e humanizado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais - LEP. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Além das hipóteses previstas em lei, as quais não contemplam o pedido do agravante, observa-se que, no caso concreto, não restou evidenciada situação excepcional, uma vez não há evidências da gravidade do estado de saúde do sentenciado. Com esse fundamento, deve prevalecer o interesse social de que o sentenciado cumpra as suas penas de forma isonômica a dos demais reeducandos, considerando-se que a reprimenda imposta é oriunda de crimes hediondos, não se mostrando razoável que o requerente, reincidente, a cumpra em regime domiciliar [...] Todavia, como já explicitado, a saúde do agravante encontra-se bem preservada, com adequado acompanhamento médico dentro do sistema prisional, conforme informações constantes do Relatório de Atendimentos na Área de Saúde disponível (SIAPEN) (ID 54947105 - Pág. 66) e, relatório médico constante do ID 54947105 - Pág. 15/16” (ID. 55377752). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016